Tribunal: TJDFT
Processo: 0020209-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0020209-24.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCICLEIDE DA CONCEIÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ao Ministério Público para, caso entenda necessário, manifeste-se acerca da petição de ID 63920877. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito